Tribunal: TJDFT
Processo: 0712718-04.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. LEGALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O STJ firmou entendimento que as instituições financeiras podem pactuar juros remuneratórios livremente, inclusive com cumulação mensal, não estando vinculadas à média aferida pelo Banco Central, contanto que respeitado o direito à informação do consumidor. Eventual abusividade deve ser averiguada com base nos elementos concretos, em especial o tipo de contrato, as circunstâncias pessoais do consumidor, as garantias oferecidas e a probabilidade de adimplemento.
2. Para que os juros remuneratórios fixados em empréstimo não consignado sejam considerados abusivos, é necessária sua comparação às taxas praticadas por outras instituições financeiras em operações similares, na mesma época em que ocorreu a contratação, nos moldes definidos pelo c. STJ quando do julgamento do AgRg no AREsp 474.218/PE, de Relatoria do eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Terceira Turma, DJe 12/02/2015). Abusividade não comprovada no caso em análise.
3. Na hipótese em apreço, não restou configurado o dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80, do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente quando a conduta da parte se restringiu ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (art. 5o, inciso LV, CRFB/88).
4. Apelação conhecida e não provida.